Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737919-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (materiais hospitalares), revogou a decisão que havia decretado a revelia das agravadas. A agravante alega, em síntese, que, independentemente das informações descritas nos mandados de citação (de que a contagem do prazo se iniciaria da juntada do mandado), é certo que as agravadas se submetem a nova sistemática de recebimento de citações e intimações eletrônicas, sendo inequívoca a revelia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja mantida a revelia das agravadas. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC de seu cabimento contra decisão que trata de revelia. Por sua vez, a taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo eventualmente reconhecida a revelia das agravadas em grau de apelação, será desconsiderada a contestação por elas apresentada. Nesse sentido: “(...) 3. A decisão que revoga o decisum anterior, o qual havia decretado a revelia do recorrido, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...)” (Acórdão 1212628, 07169718620198070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator